Tribunal: TJDFT
Processo: 0739438-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0739438-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADO: SA PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença apresentado pela empresa SA PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP em face de EMPRESA PACOTILHA S/A. No curso do feito, a requerente formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária, bem como de outras 7 (sete) empresas, dentre elas a agravante, sob o fundamento de confusão patrimonial (id 32394696 – p. 39/49), pleito que restou deferido (id 32394696 – p. 58/60). Opostos embargos declaratórios (id 32394697 – p. 24/35), não foram providos (id 32394697 – p. 36/37). Interposto agravo de instrumento (processo n. 0750741-36.2020.8.07.0000), no qual se alegou a inexistência de grupo econômico, questionando, ainda, que tal tema fosse suscitado na fase executória, sem que fosse instaurado o contraditório, esta colenda 7a Turma Cível, negou provimento, estando pendente de apreciação o recurso especial interposto e admitido (REsp n° 1962886/DF). Na sequência, por decisão de 09/04/2021, foi acolhido o pedido de penhora do faturamento diário da empresa agravante, no percentual de 20% (vinte por cento), até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida (id 32384701 – p. 29/32). Pela petição de ids 32394703 - p. 60 e 32394704 – p. 1/7, datada de 2/09/2021, a agravante chamou o feio à ordem, impugnando a determinação de penhora sob a alegação de que não houve observância do contraditório no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Entendendo o magistrado se tratar de impugnação intempestiva, negou-lhe seguimento (id 32394707 – p. 2/4). Opostos embargos declaratórios (id 32394707 – p. 31/33), não foram conhecidos em razão de sua intempestividade (id 32394707). Daí o presente inconformismo. Pelas razões de id 31313524, aduz a agravante, SA CORREIO BRAZILIENSE, em apertada síntese, que a decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ofendeu os princípios constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, uma vez que, no incidente de desconsideração, não lhe foi oportunizado o direito a se manifestar, sendo, nesse sentido, nula a penhora de bens da parte que não deveria integrar o polo passivo. Alega que chamou o feito à ordem, arguindo a ofensa aos princípios acima descritos, mas o pedido não foi conhecido, sob o fundamento de estar intempestivo. Sustenta, de outro lado, que a penhora do faturamento da empresa ofende ao princípio da menor onerosidade ao executado, acentuando que a empresa tem enfrentado dificuldades em decorrência da pandemia de COVID-19. Preparo recolhido (id 31313529/31313531). Por decisão da lavra do Desembargador Fabrício Bezerra, deferiu-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo até que haja manifestação pela Instância Superior acerca da admissibilidade do recurso especial, conforme dispõe o artigo 1.029 e seguintes do CPC (id 31562051). É o relatado. Decido. Nos termos dos artigos 921, I, e 313, V, “a”, ambos do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão do curso de processo se verificada a existência de questões prejudiciais a serem apreciadas por outro órgão jurisdicional. No caso, encontra-se pendente de julgamento recurso especial interposto contra o acórdão que manteve a decisão que reconheceu a existência de grupo econômico, no qual se suscita, dentre outros temas, as alegações de cerceamento de defesa e ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo certo que, eventual provimento ao apelo especial poderá vir a reformar a decisão que incluiu a empresa agravante no cumprimento de sentença, sendo prudente, nesse sentido, aguardar o pronunciamento da Corte Superior. Diante do referido contexto, SUSPENDO O PRESENTE RECURSO até o prazo de 1 (um) ano (art. 313, § 4°, do CPC), para que se aguarde a manifestação pela instância superior no REsp n° 1962886/DF. Transcorrido o prazo ou sobrevindo julgamento no REsp n° 1962886/DF, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator